Tribunal: TJSP
Processo: 2236674-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO - Admissibilidade quanto aos recursos administrados pelas empresas de cartões de crédito - Meio hábil à satisfação da execução - Decisão reformada para afastar a determinação de arquivamento do feito com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e determinar que se proceda à penhora dos recebíveis de cartões de crédito do

Ementa:
PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO - Admissibilidade quanto aos recursos administrados pelas empresas de cartões de crédito - Meio hábil à satisfação da execução - Decisão reformada para afastar a determinação de arquivamento do feito com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e determinar que se proceda à penhora dos recebíveis de cartões de crédito do executado, no percentual de 10% de seus créditos - Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2236674-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, é agravado LIBCAN
AUTOMAÇÃO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236674-95.2019.8.26.0000 -Voto no 20982 – São Bernardo do |Campo -
MCC
2
Voto no 20982
Agravo de instrumento no 2236674-95.2019.8.26.0000
Agravante: Flytour Business Travel Viagens e Turismo Ltda
Agravados: Libcan Automação Ltda ME
Comarca: São Bernardo do Campo
15a Câmara de Direito Privado
PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO -
Admissibilidade quanto aos recursos administrados pelas empresas
de cartões de crédito - Meio hábil à satisfação da execução -
Decisão reformada para afastar a determinação de arquivamento
do feito com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de
Processo Civil e determinar que se proceda à penhora dos
recebíveis de cartões de crédito do executado, no percentual de
10% de seus créditos - Agravo de instrumento parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls. 46, que
indeferiu a penhora de recebíveis de cartões de crédito, ante a ausência de bens do devedor e,
determinou o arquivamento do feito com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Aduz a agravante que ante a incessante busca de bens do devedor, todas negativas,
alternativa não lhe restou, senão pleitear a penhora de recebíveis do executado junto às
operadoras de cartões de crédito Cielo, Rede, Visa, Mastercard, Elo e American Express, de tal
forma a satisfazer à execução. Todavia, seu pedido foi rechaçado pelo juízo de primeiro grau, sob
o fundamento de que, ante a ausência de bens do devedor, é imprescindível o arquivamento do
feito, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Pugna pelo
provimento do recurso para que se determine a expedição de ofícios às operadoras de cartões de
crédito visando à penhora de recebíveis pertencentes à recorrida.
Deferido em parte o efeito ativo a fim de determinar a penhora sobre 10% dos
créditos mensais, pertencentes à agravada junto às operadoras de cartões de crédito.
Sem contraminuta ante a ausência de citação da parte contrária.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, onde visa o
credor satisfazer seu crédito no importe histórico de R$10.640,78.
Sem embargo do entendimento que se extrai da decisão vergastada, é certo que
aquelas empresas administradoras de cartões de crédito podem perfeitamente informar a
existência de recebíveis em favor do devedor e cumprir a ordem de penhora, de modo a vir a
satisfazer a execução, não criando obstáculos à penhora.
Ademais, para a busca de tais informações se faz necessária a intervenção do
Poder Judiciário, a fim de não ferir o sigilo fiscal e bancário da parte recorrida. A interpretação
sistemática do ordenamento jurídico revela a possibilidade de medidas viáveis a serem tomadas
pelo juízo a fim de se buscar o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor. Contudo, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236674-95.2019.8.26.0000 -Voto no 20982 – São Bernardo do |Campo -
MCC
3
previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva,
independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. As regras de processo se encontram
respaldadas efetivamente quanto às buscas da efetividade jurisdicional, não devendo se distanciar
dos preceitos constitucionais, observando-se sempre os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Todavia, há possibilidade de se buscar referida efetividade, por intermédio de medidas
atípicas, consoante o artigo 139 do NCPC, e aplica-se ao presente caso. A penhora de recebíveis
se equipara à penhora de faturamento.
Ainda que a penhora do faturamento da pessoa jurídica seja providência
excepcional, quando não há outro meio de satisfação da execução, é cabível, mesmo que
mediante constrição sobre recebíveis de cartão de crédito. Aqui não se demonstrou o equívoco no
pleito formulado, já que não há notícia de outros bens e valores hábeis ao cumprimento da
obrigação.
Prospera também na seara processual a positivação dos deveres de lealdade e boa-
fé e de cooperação para com a realização da Justiça (princípio da cooperação - artigo 378 do
CPC/2015).
Delineado esse quadro, sem embargo do entendimento que se extrai da decisão
recorrida, é certo que as empresas administradoras de cartão de crédito podem e devem
perfeitamente colaborar com a Justiça e informar o montante dos pagamentos efetuados
mensalmente ao agravado e dar cumprimento à ordem de penhora, já que o sigilo judicial cede
diante da necessidade de informações para operacionalizar a penhora. No tocante ao percentual a
ser aplicado, tem-se que se deve ser fixado em dez por cento (10%) não se vislumbrando desta
forma qualquer exagero, estando ainda de acordo com a jurisprudência:
“A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair,
em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas,
cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, §3o, do CPC) e o
percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial sem que isso
configure violação do princípio exposto no artigo 620 do CPC. O STJ, por vários dos seus
precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com
vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos
onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do
crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes.
Na espécie, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 10% (dez
por cento), diante da baixa liquidez do bem ofertado à substituição. Agravo regimental não
provido” (STJ AgRg no AREsp 483.558/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a TURMA,
j.20/11/2014, DJe 19/12/2014);
“ O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a
penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura
penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a
demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de
outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos” (STJ - AgInt no AREsp 946.558/RS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236674-95.2019.8.26.0000 -Voto no 20982 – São Bernardo do |Campo -
MCC
4
09/11/2016);
“O acórdão recorrido diminuiu de 20% para 10%, o percentual da penhora sobre
os valores recebíveis de cartão de crédito, esclarecendo que, in casu, a executada não aponta
outros 'bens idôneos' sobre os quais a constrição possa recair, não restando, assim, configurada a
afronta ao referido dispositivo”. Portanto, tendo por pressuposto o art. 620 do CPC, se admite,
excepcionalmente, a penhora sobre faturamento, mas no percentual de 10% - considerando-se
tanto o princípio da efetividade quanto da preservação da empresa - , por ser mais sensato e,
mormente, necessário para a continuidade das atividades da executada sem representar prejuízo
ao credor” (STJ - AgRg no AREsp 792.967/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 10/02/2016).
Ademais, o patamar ora fixado traz maior segurança a respeito de que a medida
não impede a preservação da empresa.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a
determinação de arquivamento do feito com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de
Processo Civil e, determinar que se proceda à penhora sobre dez por cento (10%) dos recebíveis
de cartões de crédito da executada.
MENDES PEREIRA
Relator